Tribunal: TJSP
Processo: 2115878-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2115878-75.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Santo André, em que
são embargantes BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO
LTDA e BRIDGESTONE CORPORATION, é embargado NEW TIRE
REMOLDADORA DE PNEUS - EIRELI - EPP.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO
NEGRÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2115878-75.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 43.156
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2115878-75.2019.8.26.0000/50001
COMARCA DE SANTO ANDRÉ
EMBARGANTES: BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. E OUTRO
EMBARGADA: NEW TIRE REMOLDADORA DE PNEUS EIRELI
EPP
VOTO N.o 43.156
Embargos de declaração. Omissão, contradição e
obscuridade inocorrentes.
Embargos rejeitados.
Pelo V. Acórdão de fls. 19/21, foram acolhidos os
Embargos de Declaração de final 50000 para arbitrar verba honorária,
em razão do acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de
sentença.
Manejam, agora, o presente integrativo a sustentar
omissão e contradição. Afirmam que os erros apresentados são do
perito, de modo que não se pode considerar o polo vencedor
sucumbente. Ademais, não se mostra razoável e proporcional que os
patronos das vencedoras da demanda originária acabem por receber
menos que os da devedora na fase de liquidação. Também não se
mostra em harmonia o valor arbitrado com os parâmetros contidos no
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, devendo-se arbitrar os
honorários por equidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2115878-75.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 43.156
3
Intimada, a embargada não se manifestou.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de
julgado que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-
se efeitos infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso, entretanto, não ocorre, desafiando recurso
constitucional se, como diz as recorrentes, houve erro de julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões
novamente trazidas no presente integrativo, inexistindo omissão,
contrariedade ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se
conformando, as embargantes, com o resultado obtido no recurso.
Ora, embora a conta considerada incorreta tenha sido
realizada pelo perito nomeado, as credoras insistiram veementemente
no valor inflado por ele encontrado, defendendo sua correção, de modo
a exigir intenso esforço dos causídicos da parte contrária para alcançar o
decote.
Sendo assim, não se mostra desproporcional que, no
fim das contas, acabem recebendo mais que os vencedores da ação de
conhecimento.
Por isso, é caso de manutenção da fixação dos
honorários de advogado em percentual sobre o valor do excesso de
execução verificado, pois este o proveito econômico obtido.
Em suma, rejeito os embargos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR